Tribunal: TJSP
Processo: 2234233-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou a manutenção da penhora realizada nas contas bancárias dos ora agravantes. Inconformismo da parte executada. Pretensão de reforma. Parcial razão. Arguição de violação do princípio da menor onerosidade da execução. Não acolhimento. Não houve a indicação válida de outros bens passíveis de substituir as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou a manutenção da penhora realizada nas contas bancárias dos ora agravantes. Inconformismo da parte executada. Pretensão de reforma. Parcial razão. Arguição de violação do princípio da menor onerosidade da execução. Não acolhimento. Não houve a indicação válida de outros bens passíveis de substituir as penhoras ora discutidas. Imóvel indicado no feito que não é de propriedade dos agravantes. Quantia bloqueada que entrou na esfera de disponibilidade da parte agravante, sem que tivesse sido consumida integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas. Perda do caráter alimentar. Admissibilidade da penhora. Precedentes do STJ e do TJSP. Impenhorabilidade da caderneta de poupança que deve ocorrer, em estrita observância do ditame legal, até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no inciso X art. 833 do CPC. Com razão o recurso somente neste ponto. Recurso parcialmente provido.